Tribunal: TJSP
Processo: 2140705-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO SOBRE A DEMORA NA ANALISE DE INCIDENTE DE EXECUÇÃO - MATÉRIA CONHECIDA EXCEPCIONALMENTE – FEITO QUE NÃO FOI ANALISADO EM RAZÃO DA DEMORA NA JUNTADA DE EXAME – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. LIVRAMENTO CONDICIONAL - VIA ELEITA INADEQUADA – NECESSIDADE DE ANALISE DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO INVIÁVEL EM SEDE DE REMÉDIO HEROICO –

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO SOBRE A DEMORA NA ANALISE DE INCIDENTE DE EXECUÇÃO - MATÉRIA CONHECIDA EXCEPCIONALMENTE – FEITO QUE NÃO FOI ANALISADO EM RAZÃO DA DEMORA NA JUNTADA DE EXAME – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. LIVRAMENTO CONDICIONAL - VIA ELEITA INADEQUADA – NECESSIDADE DE ANALISE DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO INVIÁVEL EM SEDE DE REMÉDIO HEROICO – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – ORDEM DENEGADA.